Tribunal: TJDFT
Processo: 0742657-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Prisão preventiva. Trancamento da ação penal. Associação criminosa, fraude processual, comércio ilegal de arma de fogo. Periculosidade. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade.
1 - Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. Questões que demandam exame aprofundado de provas fogem dos limites da via estreita do habeas corpus.
2 – A gravidade concreta dos crimes – o paciente integra associação criminosa que atua no comércio ilegal de armas de fogo, além de ter comunicado falsamente a ocorrência de crime –, evidenciando a sua periculosidade, justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
3 - A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, os fundamentos da prisão são contemporâneos ao pedido de segregação do paciente.
4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
5 – Ordem denegada.